Tribunal: STF
Processo: ARE 1344024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Mandado de segurança. ICMS. Programa Especial de Parcelamento. Impetrante que aderiu ao PEP instituído pelo Decreto Estadual nº 62.709/2017. Pretensão de migração do saldo remanescente para o PEP instituído pelo Decreto nº 64.564/2019. Impossibilidade. Impetrante que não preencheu os requisitos necessários à migração. Princípios constitucionais que não afastam a regra interpretativa do art. 111 do CTN. Sentença mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXXVI, e; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Artigo 2º - O disposto neste decreto aplica-se também a:
    (...)
    III - saldo remanescente de parcelamento celebrado no âmbito do Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS, instituído pelo: 
    (...) 
    d) Decreto 62.709, de 19 de julho de 2017, e rompido até 30 de junho de 2019, desde que inscrito em dívida ativa. 
    E, no caso concreto, a impetrante não preencheu os requisitos necessários à migração, pois não houve o rompimento do PEP previsto no Decreto nº 62.709/2017 em momento anterior a 30 de junho de 2019, não se aplicando o art. 2º, inciso III, "d", do Decreto nº 64.564/2019. 
    Ademais, os princípios constitucionais regentes da administração pública não têm o condão de afastar a aplicação da regra do art. 111 do CTN, prescritiva da interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre suspensão do crédito tributário (Livro Segundo, Título III, Capítulo III, Seção II, do CTN, no que se inclui o parcelamento a que alude o art. 155- A).
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente